Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002348-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JEFFERSON LUIZ MALLMANN SPANHOLI
AGRAVADO: MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JEFFERSON LUIZ MALLMANN SPANHOLI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Aluguel de no 13896-57.2019.811.0004, proposta em face de MADEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o arbitramento de aluguéis provisórios formulado pelo agravante.
Para tanto, sustenta o agravante que é proprietário do imóvel em questão em condomínio com o agravado e que, quando da formalização do contrato, restou ajustado que após dois anos, o valor do aluguel seria reajustado anualmente pelo IGPM, com base nos preços de mercado, por meio de aditivo contratual.
Aduz que desde o vencimento dos dois anos do contrato, ocorrido em 31/10/2018, vem tentando reajustar o preço do aluguel, por tratativas verbais e notificações por e-mail, sem êxito, todavia.
Assevera que o levantamento feito por profissional da área imobiliária constatou que o valor médio do aluguel do imóvel, que se encontra situado na melhor região comercial do município de Barra do Garças/MT, é de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), entretanto, percebe valor bem menor (R$ 4.071,16 – quatro mil e setenta e um reais e dezesseis centavos), de modo que o reajuste para a quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) é medida cogente.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que não obstante a parte agravante tenha comprovado a propriedade de fração do imóvel, o imbróglio instalado acerca do reajuste do aluguel com base no IGPM perdura desde o vencimento dos dois anos do contrato, ou seja, desde 31/10/2018, o que, pela falta de contemporaneidade, desacredita qualquer alegação de urgência.
Ademais, não há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para justificar o deferimento da liminar pleiteada, já que a prova da valorização do mercado locatício foi produzida unilateralmente, sendo prudente aguardar-se o contraditório, o que certamente possibilitará juízo de valor mais seguro e adequado à situação posta.
Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência corretamente indeferida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora